Tribunal: TJES
Processo: 5004046-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004046-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAOLA NASCIMENTO FORESTI LOPES

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. OMISSÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA (ASTREINTES) COMO FACULDADE DO JULGADOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Paola Nascimento Foresti Lopes contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a serem realizadas por meio de rede conveniada. A embargante sustenta omissão do julgado por não fixar prazo e multa cominatória para cumprimento da tutela, requerendo a inclusão de tais medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada a matéria devolvida, concedendo a tutela de urgência e impondo à operadora de plano de saúde a cobertura dos procedimentos, não havendo lacuna relevante no julgado.

4. A estipulação de prazo e multa para cumprimento da ordem judicial não é elemento essencial da decisão concessiva de tutela, constituindo faculdade do julgador prevista no art. 537 do CPC, a ser exercida conforme a necessidade e a conveniência do caso.

5. A aplicação de astreintes pressupõe indícios concretos de descumprimento, circunstância não demonstrada nos autos e que poderá ser apreciada pelo juízo de origem em eventual fase de cumprimento da decisão.

6. Pretensão recursal que revela mero inconformismo e busca de rediscussão do julgado, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de prazo e multa na decisão concessiva de tutela de urgência não configura omissão, tratando-se de faculdade do julgador exercida de acordo com a necessidade do caso concreto.

2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida nem para antecipar providências coercitivas sem indícios de descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAOLA NASCIMENTO FORESTI LOPES
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, para determinar que a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
arque com a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a serem realizadas por meio de sua rede conveniada.

Sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que os Nobres Julgadores "acabaram por não fixar multa e prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida". Alega que tal lacuna prejudica a eficácia da ordem judicial. Ao final, requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício, com a fixação de prazo e multa por descumprimento.

A Embargada, em contrarrazões (Id. 14814566), pugna pela rejeição do recurso, afirmando que a decisão não padece de vícios e que o recurso revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria. Argumenta, ainda, que o pedido de fixação de astreintes é precipitado, pois não há indícios de recalcitrância no cumprimento da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PAOLA NASCIMENTO FORESTI LOPES
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, para determinar que a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
arque com a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a serem realizadas por meio de sua rede conveniada.

Sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que os Nobres Julgadores "acabaram por não fixar multa e prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida". Alega que tal lacuna prejudica a eficácia da ordem judicial. Ao final, requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício, com a fixação de prazo e multa por descumprimento.

A Embargada, em contrarrazões (Id. 14814566), pugna pela rejeição do recurso, afirmando que a decisão não padece de vícios e que o recurso revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria. Argumenta, ainda, que o pedido de fixação de astreintes é precipitado, pois não há indícios de recalcitrância no cumprimento da ordem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA - CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA - CIRURGIA REPARADORA - NÃO ESTÉTICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A matéria tratada nos autos foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, dando origem ao TEMA 1069, definindo a Corte Superior que “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

II – Revela-se irrazoado, mormente diante da tese firmada pelo STJ, sujeitar a Parte a um aguardo indefinido e penoso até o trânsito e julgada da ação, sem perspectiva aparente no curto prazo e mesmo sem prazo minimamente ponderável a ter fim. Ao assim agir, sujeita-se a Autora-Agravante a uma situação de indefinição e incerteza jurídica que não guarda correspondência na realidade dos fatos.

III - A necessidade da Autora em submeter-se a procedimentos cirúrgicos corretivos, decorre clara do laudo médico acostado, corroborado pelo laudo psicológico, em que se evidenciam todos os transtornos e dificuldades de ordem física, psicológica e social decorrentes das condições apresentadas pela Autora-Recorrente, as quais estará indefinidamente sujeita em caso de se impor o aguardo de uma decisão final nesta ação.

IV - Presentes os requisitos legais ao deferimento da liminar, impondo à Requerida-Agravada a cobertura dos procedimentos necessários ao caso da Autora.

V - A relação contratual cuja cobertura busca a Agravante, impõe que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados por profissionais e em clínicas/hospitais conveniados, não sendo dado ao segurado a escolha de médico particular, se há no Plano de Saúde profissional apto a realizar as cirurgias necessárias.

VI - Agravo de instrumento conhecido e provido.

A Embargante aponta a existência de
omissão no julgado
,
consistente na não fixação de prazo e multa cominatória (astreintes) para o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Embargada
.

Com a devida vênia ao entendimento da Recorrente, a suposta omissão não se configura.

O v. acórdão embargado foi claro e exaustivo ao analisar a matéria devolvida a este Tribunal, concluindo pela presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e determinando a cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores, sob a condição de que fossem realizados pela rede conveniada da operadora. A decisão resolveu, de forma fundamentada e completa, a controvérsia central do recurso.

A fixação de prazo e de multa não é um elemento essencial e integrante do próprio mérito da decisão que concede a tutela, mas sim um instrumento de coerção para garantir sua eficácia, cuja aplicação é uma
faculdade do julgador
, nos termos do art. 537 do CPC. A sua não estipulação no corpo do acórdão não o torna omisso ou incompleto em seus fundamentos, representando, em verdade, uma deliberação implícita do colegiado de que, por ora, tal medida não se fazia necessária.

Como bem salientado pela Embargada em suas contrarrazões, o pleito se mostra, no mínimo, precipitado. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a ordem, pressupondo a existência de um risco concreto de descumprimento, o que não se presume e não foi demonstrado nos autos.

Ademais, o próprio acórdão embargado delineou o próximo passo a ser seguido, qual seja, a submissão da Embargante "
a avaliação clínica do médico escolhido (escolha da Autora) dentre aqueles conveniados, a definir os procedimentos necessários ao seu caso específico
". Somente após essa etapa e diante de uma eventual e improvável recusa da Embargada em dar cumprimento à ordem judicial, é que se poderia cogitar a aplicação de medidas coercitivas,
as quais podem ser requeridas, se o caso, perante o juízo de origem
, a quem compete zelar pelo efetivo cumprimento de suas decisões.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
PAOLA NASCIMENTO FORESTI LOPES
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar